Tribunal: TCU
Processo: 015.831/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em virtude do não recolhimento aos cofres públicos do valor referente à incidência de atualização monetária e de juros de mora sobre os recursos recebidos por força de convênio que tinha por objetivo a aquisição de veículo destinado exclusivamente ao transporte diário de alunos da Educação Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Odimar Wanderley Salomão contra o Acórdão 5176/2016-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao interessado e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.